Tribunal: TJDFT
Processo: 0752379-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752379-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DORLENE MENDES DA COSTA BOCCANERA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, MARIA DORLENE MENDES DA COSTA BOCCANERA, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (autos no 0708081-70.2020.8.07.0018): a) indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça; b) indeferiu a tutela de urgência, em que se requereu a imediata cessação dos descontos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da autora. Sustenta a autora agravante que a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça merece reforma, pois não foi analisado o valor líquido por ela recebido, que totaliza a quantia mensal de R$ 4.541,53, não sendo suficiente para o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Quanto à tutela de urgência pretendida na inicial, afirma ser portadora de doença grave, conforme relatório médico colacionado aos autos, fazendo jus à isenção do pagamento do imposto de renda independentemente de laudo médico oficial. Sustenta que a decisão recorrida foi proferida em desacordo com o enunciado no 598 da súmula do STJ, nos termos do qual “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Alega estarem presentes os pressupostos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a verossimilhança das alegações, em vista do relatório médico anexado à exordial, e o periculum in mora, considerando a natureza previdenciária da demanda, o caráter alimentar do benefício pretendido e a redução mensal dos proventos de uma professora aposentada portadora de nefropatia grave, em face dos descontos de imposto de renda. Assevera que foi diagnosticada com a doença em 2009, e que até o presente momento sofre os descontos de imposto de renda em sua folha de pagamento. Aduz que, ainda que pela repetição, terá direito à devolução do imposto retido nos últimos 5 anos em razão do prazo prescricional alcançado pelos outros anos já descontados. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação de tutela recursal, para determinar, de imediato, a suspensão dos recolhimentos de imposto de renda de pessoa física. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, confirmando ou concedendo a antecipação de tutela pretendida. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema, dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada, mormente para evitar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for provido. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais pela autora agravante, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo provido, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça. Por outro lado, no que concerne ao pedido de antecipação de tutela recursal voltado à imediata cessação dos descontos do imposto de renda nos proventos de aposentadoria da autora agravante, não estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida, especialmente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme admitido pela própria autora agravante, sua patologia de natureza grave teria sido diagnosticada em 2009. Porém, a demanda principal somente foi ajuizada em dezembro de 2020. Portanto, não logrou a autora agravante demonstrar o perecimento do direito que adviria em se aguardar o julgamento do mérito do agravo pelo colegiado, que é o juízo natural do recurso. Sobreleva notar, ainda, que, na hipótese de provimento de seu recurso, eventuais valores descontados indevidamente a título de imposto de renda poderão ser objeto de futuro pleito de restituição ou repetição. Ante o exposto, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, recebo o agravo em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Indefiro a antecipação de tutela recursal quanto ao pedido de imediata cessação dos descontos de imposto de renda. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora